Tribunal: TJDFT
Processo: 0738427-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738427-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: BRASENGE BRASILIA ENGENHARIA - EIRELI, JOAO CARLOS DE SIQUEIRA FILHO, TANIA BATTELLA DE SIQUEIRA DECISÃO O Banco-agravante peticiona nos autos e "manifesta-se contrária ao julgamento virtual, razão pela qual pugna que seja o presente recurso levado à sessão de julgamento perante a 6a Turma Cível, em modalidade telepresencial" (id. 21265754). A Portaria GPR 1.029/18 deste e. Tribunal, que regulamenta a implantação do projeto sessão virtual no PJe, dispõe: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal e/ou pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF; IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. [...]” A simples discordância da parte quanto ao julgamento virtual não se insere nas hipóteses regimentais acima destacadas. Isso posto, indefiro o pedido de exclusão do processo da sessão virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora